Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705678-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLEN DE ARAUJO LACERDA EMBARGADO: MARLY BAPTISTA DOS SANTOS DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Klen de Araujo Lacerda (ID no 56192522) contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 55838297). 2. Nas suas razões recursais, o embargante, em suma, sustenta que há omissão na decisão, pois detalhou os seus gastos mensais com o intuito de demonstrar que a medida constritiva determinada na origem vai comprometer o seu orçamento familiar e, consequentemente, não deve prosperar. 3. Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, que deve conduzir ao deferimento do efeito suspensivo e sobrestar a medida constritiva determinada nos autos de origem. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. 8. A decisão destacou de maneira clara e fundamentada que o percentual de penhora dos rendimentos brutos do embargante (10%), após a dedução dos descontos obrigatórios, é proporcional e razoável, suficiente para preservar a sua dignidade. 9. Os compromissos financeiros e o eventual endividamento voluntário do embargante não podem servir de justificativa para o seu inadimplemento. Por isso a medida constritiva deferida tem o intuito de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e viabilizar o recebimento dos valores devidos à credora. 10. Os argumentos expostos pelo embargante demonstram interesse em rediscutir as questões enfrentadas na decisão. Porém, os embargos de declaração não podem ser utilizados com essa finalidade, segundo a pretensão e os interesses próprios das partes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 11. Eventual discordância quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 12. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 13. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 14. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e, oportunamente, retornem-me os autos. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO